Tribunal: TCU
Processo: 007.617/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1095/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 007.617/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Julio Nogueira de Paula (XXX.075.007-XX); Luiz Pericles Gurgel Monteiro (XXX.340.793-XX); Sergio Heinen (XXX.417.300-XX); Wanda Maria Costa Santos (XXX.626.332-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Sefip, para que proceda ao destaque dos atos emitidos em favor dos interessados abaixo indicados, a fim de que sejam reexaminados, realizando-se, quando for o caso, as diligências especificadas: 1.7.1. Sr. Airton Nogueira Lages (XXX.409.403-XX) - laudo indicando a moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, que acometeu o interessado, conforme exigido no art. 186 da Lei 8.112/1990, e sua legitimidade para a concessão de proventos integrais; 1.7.2. Srs. Luiz Gustavo Pedroza Santana (XXX.213.814-XX) e Regina Celia Silva Pitão (XXX.424.657-XX) - legitimidade do pagamento dos proventos por invalidez, tendo em vista o entendimento jurisprudencial dominante no sentido de que a deficiência visual monocular não é incapacitante; 1.7.3. Sr. Paulo Alexandre Garcia de Souza (XXX.268.512-XX) - concessão de proventos calculados com base na EC 41/2003 (média das remunerações), a despeito da superveniência da EC 70/2012; 1.7.4. Sr. Renato Gioseffi Soares da Cunha (XXX.724.927-XX) - legitimidade da concessão de proventos por invalidez com fundamento em transtorno afetivo bipolar, devendo ser juntado aos autos a respectiva certidão de incapacidade civil ou certidão de interdição em caso de alienação mental; 1.7.5. Sr. Josmario Fernandes dos Santos (XXX.428.501-XX) - apresentação da certidão de incapacidade civil ou certidão de interdição a fim de que se comprove a persistência e a atualidade da alienação mental.